Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-45.2019.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-45.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCIARA WAUTOMONHIWA WAROEIRE - CPF: 706.583.771-83 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JUCIARA WAUTOMONHIWA WAROEIRE - CPF: 706.583.771-83 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JUCIARA WAUTOMONHIWA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO ITAU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO –DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA PELA SENTENÇA DE ORIGEM
–
RESTITUIÇÃO D
O INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO PORQUANTO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da autora, oriundos de contratação inexistente, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 4. Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação. 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). 6. A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRADESCO S.A. e também por JUCIARA WAUTOMONHIWA WAROEIRE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000385-45.2019.8.11.0110), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido da autora para anular o contrato de empréstimo consignado de no
579862399
, e condenar o Banco/réu à restituição em dobro do valor de R$ 295,80, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso, a data do início do contrato; a r. sentença condenou o Banco/requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora (cf. Id. no 109754954).

O Banco/apelante afirma que a “contratação do empréstimo reclamado foi legítima”, e que, lado outro, a parte autora
não comprovou o suposto abalo moral suportado
; por outro lado, diz que o valor indenizatório é excessivo, sendo divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu arbitramento, e que os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do julgamento da sentença, e ainda, que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, eis que não foram caracterizados indícios de má-fé por parte da instituição financeira.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para afastar “
a condenação em danos morais
”, ou, alternativamente, para que o valor indenizatório seja reduzido e que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença, determinando-se, também, que a restituição do indébito se dê na forma simples (cf. Id. no 109754958 - Pág. 15).

A autora/apelante sustenta que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para compensar o abalo moral a ela infligido pela conduta da apelada, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório ao patamar de R$ 15.000, ou, então, R$ 10.000,00, bem como seja readequado o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor do indébito para a data do evento danoso, e sejam os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 109754961 - Pág. 14).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 109754964 e Id. no 109754967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação contra o Banco Itaú Consignado S.A., alegando que, ao verificar o extrato do INSS, percebeu a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não solicitado (contrato no 109754954), afirmando, pois, ter sido vítima de fraude, e, por isso, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, bem como, a condenação do Banco/réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados em seu benefício oriundos do contrato inexistente, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Destaco, de início, que, não obstante o Banco/apelante tenha deduzido vagamente em sua peça recursal a pretensão de ver a sentença reformada integralmente, tal pedido é manifestamente inadmissível, uma vez que é dever do recorrente expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao cenário fático envolvido no litigio e, ao menos em abstrato, possuir aptidão de ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, e no caso, não há uma linha sequer dos fundamentos recursais que tentem convencer o julgador de que a parte autora realmente celebrou o contrato discutido na lide.

A peça recursal do Banco/apelante se dedica exclusivamente ao intuito de demonstrar a inexistência de dano moral indenizável, ou, ainda, alcançar a redução do valor indenizatório fixado à título de danos morais pela sentença recorrida, bem como readequar o termo inicial do juros moratórios incidentes sobre a respectiva indenização à data do arbitramento da sentença, e afastar a restituição do indébito na forma dobrada, pois, alega que não havendo indícios de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples.

Por outro lado, a autora/apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, alegando que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) não cumpre o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, pretendendo, ainda, a readequação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral e sobre o valor a ser restituído, para que, em ambas as circunstâncias, incidam a partir da data do evento danoso; por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Sobre os danos morais,
constatada a ilicitude da contratação, e, portanto, a inexistência do débito, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos da requerente oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa idosa (63 anos), com rendimentos mensais previdenciários que perfazem a quantia próxima a R$ 1 mil (cf. Id. no

109753985).

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça, devendo ser mantido incólume.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4a Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2a Turma - AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Quanto ao termo inicial de juros de mora, a r. sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que, na repetição de indébito, o consectário deve incidir a partir a partir da citação.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA SABESP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que os juros moratórios, nos casos de repetição de indébito, são devidos a partir da data da citação. 2. Agravo Regimental da Companhia a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg nos EDcl no REsp 1375864/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 02/09/2019, DJe 06/09/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. Sobre o valor a ser restituído incide correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (desembolso) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RED 1012341-54.2020.8.11.0003 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TV POR ASSINATURA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO –MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Quanto à repetição do indébito (dano material), os juros de mora devem ocorrer a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ)” – TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1003657-14.2018.8.11.0003 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, provenientes de contrato não celebrado, acertada a r. sentença em ordenar incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (data do início do contrato, e, portanto, do primeiro desconto realizado pela instituição financeira), e correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Isto posto,
desprovejo o recurso da autora
e
dou parcial provimento ao recurso do Banco/réu
,
para determinar que a restituição do indébito seja feita na
forma simples.

Custas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022